Tribunal: CARF
Processo: 15165.722623/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 29/03/2017, 06/04/2017, 24/04/2017, 27/04/2017
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DA AUTUADA. CAUSA DE NULIDADE NÃO MATERIALIZADA.
O direito processual tem como regra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, com respeito à nulidade do processo, somente àquela que sacrifica os fins de justiça deve ser declarada pela autoridade julgadora. Em sintonia com o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), a nulidade por cerceamento ao direito de defesa exige seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito por parte do sujeito passivo.
Não há nulidade quando a autoridade fiscal, de forma suficiente, demonstra os motivos pelos quais lavrou o auto de infração, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa que são assegurados ao sujeito passivo pela Constituição Federal, retratado nas alegações aduzidas na sua peça recursal.
CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR. MULTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI No 11.488/07.
A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, equivalente a 10% do valor aduaneiro, se mostra cabível quando demonstrada cabalmente a conduta imputada à pessoa jurídica por cessão de seu nome com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários nas operações de importação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722623/2017-88
ACÓRDÃO
3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 29/03/2017, 06/04/2017, 24/04/2017, 27/04/2017
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca
questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA DA AUTUADA. CAUSA DE NULIDADE NÃO MATERIALIZADA.
O direito processual tem como regra o princípio da instrumentalidade das
formas, segundo o qual, com respeito à nulidade do processo, somente
àquela que sacrifica os fins de justiça deve ser declarada pela autoridade
julgadora. Em sintonia com o princípio pas de nullité sans grief (não há
nulidade sem prejuízo), a nulidade por cerceamento ao direito de defesa
exige seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito por
parte do sujeito passivo.
Não há nulidade quando a autoridade fiscal, de forma suficiente,
demonstra os motivos pelos quais lavrou o auto de infração, possibilitando
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa que são assegurados
ao sujeito passivo pela Constituição Federal, retratado nas alegações
aduzidas na sua peça recursal.
CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE COMÉRCIO
EXTERIOR. MULTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI No 11.488/07.
A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
equivalente a 10% do valor aduaneiro, se mostra cabível quando
demonstrada cabalmente a conduta imputada à pessoa jurídica por cessão
de seu nome com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários nas operações de importação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722623/2017-88
2
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação a preliminar de nulidade do Auto de
Infração e improcedência da multa do artigo 33 da Lei no 11.488/2007. Na parte conhecida,
rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-67.008, de
24/07/2019 proferido pela 8a Turma da DRJ em Curitiba/PR, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 119.563,31 referente à multa prevista no artigo 33 da Lei
no 11.488/2007, decorrente da cessão do nome para acobertamento dos reais
adquirentes das mercadorias importadas.
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722623/2017-88
3
As mercadorias das Declarações de Importação - DI's referenciadas nos autos e
registradas por conta e ordem1 ou por conta própria da autuada Multi Slim,
inicialmente selecionadas para o canal cinza de conferência, foram objeto de
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro que buscou, dentre outras ações,
verificar a origem dos recursos utilizados para sua efetivação, sendo ao final das
ações caracterizada a ocorrência da conduta de ocultação dos responsáveis pelas
operações resultando na aplicação da multa correspondente ao valor aduaneiro
da mercadoria e evidente que o sujeito passivo cedeu seu nome, de forma
consciente e mediante a emissão e disponibilização das Declarações de
Importação (DI) e demais documentos contábeis e fiscais, de forma a acobertar os
reais intervenientes ou beneficiários das mesmas e permitindo a efetivação de
tais operações de importação, dessa forma concorrendo ativamente para a
prática da conduta irregular.
Em sede de verificação física constatou-se a presença, em todos os produtos
conferidos, da marca comercial EMPALUX, ligada à empresa MULTI MERCANTES
LTDA., CNPJ 04.049.640/0001-47, que, apesar de apresentar evidentes ligações
societárias com o adquirente declarado e também atuar no comércio exterior, não
foi sequer mencionada na documentação instrutiva do(s) despacho(s)
aduaneiro(s). Antes do término do Procedimento Especial ocorreu a entrega das
mercadorias retidas mediante a prestação de garantia.
Anteriormente ao detalhamento das razões da autuação a autoridade lançadora
traz informações acerca de discussões judiciais envolvendo o ora Sujeito Passivo
MULTI SLIM LTDA. e a entidade MULTI MERCANTES LTDA, detentora formal da
marca EMPALUX antes mencionada. Em síntese verifica-se que ambas empresas
protocolizaram ações judiciais buscando ver afastada a incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI na saída das mercadorias importadas de seus
estabelecimentos (Multi Mercantes -lâmpadas e produtos de iluminação de marca
Empalux e Multi Slim - artigos de escritório, informática, escolares de papelaria e
de materiais elétricos), contudo o poder judiciário reconheceu formal e
diretamente inter partes a existência do direito invocado apenas para a empresa
Multi Slim2. Assim a partir 03/2016 a autuada saiu da completa inatividade no
comércio exterior para superar a Multi Mercantes Ltda, que por sua vez
praticamente parou de atuar.
Em face das constatações de abrupto aumento de importações, estrutura
operacional3 insuficiente para fazer frente ao volume de operações a si atribuído,
origem dos recursos financeiros empregados nas operações de importações das
empresas Empal Participações e Multi Mercantes, entendeu a fiscalização que a
empresa Multi Slim cedeu seu nome, mediante a emissão e disponibilização das
Declarações de Importação (DI) e demais documentos contábeis e fiscais,

1 Importador Columbia TRADING S/A e adquirente Multi Slim Ltda
2 decisão transitada em julgado em 06/10/2016
3 recursos humanos, materiais, logísticos, bens de capital, imóveis, tecnologia, veículos dentre outros para
realização de seu objeto societário
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722623/2017-88
4
ocultando os reais interessados nas operações de comércio exterior, integrantes
de grupo econômico de fato do qual também faz parte, e para o qual, consciente e
deliberadamente, prestou-se a ser mero instrumento, partícipe de estratégia
dissimulatória engendrada para, ao fim, possibilitar a transferência indevida de
benefício tributário judicial exclusivamente a si concedido aplicando a penalidade
de multa ora combatida.
Cientificada do Auto de Infração a interessada apresentou impugnação de fls.
1.904 e seguintes, alegando em síntese:

Tempestividade,

preliminar de nulidade absoluta: a instauração do procedimento especial
em razão de ter havido autuação anterior desrespeitou os princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como da
presunção de inocência, além da busca pelo pleno emprego, livre
iniciativa, finalidade social, preservação da empresa;

mérito:
1. não há que se levar em consideração as empresas isoladamente, cada uma
em sua atividade, mas como um todo, ou seja, um Grupo Econômico; todas as
sociedades citadas na presente petição estão sob a mesma administração, e
possuem como sócia majoritária a pessoa jurídica Empal Participações Ltda.,
que é a holding do Grupo Empal; a direção e/ou administração das empresas
se dá pelos mesmos sócios e gerentes e há o controle de uma pela outra, a
origem do capital é comum, bem como o patrimônio e, há comunhão e/ou
conexão dos negócios;
2. o fato de uma das empresas do grupo (Multi Slim) atualmente estar
responsável pela importação de parte das mercadorias comercializadas pelo
Grupo Empal não configura interposição fraudulenta. Essa decisão foi
motivada principalmente pela modificação da estratégia negocial do grupo no
mercado, conforme já explicado nos fatos, e também por conta do benefício
fiscal que a empresa Multi Slim possui de não pagar IPI na revenda, tendo em
vista a decisão judicial transitada em julgado que lhe favorece; não há
interposição fraudulenta, mas somente a transferência GRADUAL de parte das
atividades de importação da Multi Mercantes para a Multi Slim, por motivos
negociais, estruturais e jurídicos;
3. inexistência de vantagem ilícita para as empresas: não é possível entender que
a Multi Slim é mera intermediária da Multi Mercantes, pois ela vende mais
para o mercado em geral do que para a outra empresa do mesmo grupo; e
cada empresa possui independência econômico-financeira;
4. impossibilidade de retaliação pela utilização de benefício concedido
judicialmente: a RFB está usando de retaliação pela utilização do benefício
concedido judicialmente;
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722623/2017-88
5
5. equívoco na interpretação da legislação: deve ser demonstrado eventual dano
ao erário, ou conduta criminosa, sob pena de não restar configurado o tipo; as
empresas não tiveram sua conduta enquadrada no tipo do ilícito indicado,
tendo inclusive recolhido rigorosamente todos os tributos incidentes sobre as
operações analisadas pela fiscalização, não ocasionando de forma alguma,
qualquer dano ao erário;
Pugna por perícia contábil, indicando assistente técnico e apresentando os
quesitos e por fim requer preliminarmente seja cancelado integralmente o Auto
de Infração. No mérito caso não seja acolhida a preliminar, que seja cancelada a
multa de 100% do valor aduaneiro pelo fato de serem totalmente lícitas as
condutas praticadas nas importações fiscalizadas, não havendo motivos para se
concluir que houve interposição fraudulenta. Protesta provar o alegado por todos
os meios em direito admitidos, em especial por prova documental, com a
posterior juntada de novos documentos que se façam porventura necessários à
comprovação dos fatos e fundamentos jurídicos ora apresentados, com a
realização de prova pericial contábil com apresentação de quesitos suplementares
até o início da perícia e posteriormente pela apresentação de quesitos
elucidativos.
Constam dos autos também peças impugnatórias da empresas Empal
Participações Ltda- ME e Multi Mercantes Ltda em conjunto (fls. 2.230 e
seguintes) e das pessoas físicas Bruno Paolo Rossi, Raquel Angélica Rossi, Diogo
Fernando Rossi, Dilso Santo Rossi e Joy Lady Michels Rossi em conjunto (fls. 2.394
e seguintes).
É o relatório.
A DRJ em Curitiba/PR, por unanimidade de votos, decidiu por julgar improcedente a
Impugnação e manter o crédito tributário constituído, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 29/03/2017, 06/04/2017, 24/04/2017, 27/04/2017
CESSÃO DE NOME. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTES. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, observado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722623/2017-88
6
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em conjunto com a
empresa EMPAL PARTICIPAÇÕES LTDA – ME.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 23/08/2019 (fl.3928) e
protocolou Recurso Voluntário em 24/09/2019 (fl.3929) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/72 .
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
porém dele conheço parcialmente, não conhecendo da matéria a respeito da responsabilidade
solidária, pelo fato de não guardar qualquer relação com o objeto do presente processo
administrativo fiscal, um vez que como consignado pela decisão recorrida, o Auto de Infração foi
lavrado apenas contra a empresa MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA., não se
vislumbrando pluralidade de sujeitos passivos ou hipótese de responsabilização solidária.
Assim, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo do tópico
“111.1 — Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Motivação e de Responsabilidade Solidária
entre as Recorrentes”.
II – Da preliminar de nulidade:
Em sede de preliminar, a recorrente suscita, genericamente, a nulidade do Auto de
Infração por desobediência aos preceitos constitucionais, em virtude do erro de fato e de direito
que a autuação.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-se
disciplinados nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 , segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação
que não se encontra presente no caso ora em julgamento.
Verifica-se que o Auto de Infração lavrados contém todos os requisitos formais
exigidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, incluindo a descrição pormenorizada dos fatos
motivadores das exigências tributárias e o respectivo enquadramento legal. No caso concreto,
inexiste qualquer violação à legalidade ou à ampla defesa, haja vista os notórios fundamentos
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722623/2017-88
7
colhidos pela autoridade fiscal para sua conclusão, além da própria defesa apresentada pelo
sujeito passivo, na qual demonstrou perfeita cognição, fática e jurídica, dos motivos pelos quais foi
lavrada a exigência de ofício.
É importante ressaltar que o direito processual tem como regra o princípio da
instrumentalidade das formas, que traz como consequência, com respeito à nulidade do processo,
que somente àquela que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada pela
autoridade julgadora. Com efeito, a doutrina pátria é pacífica quando entende que a nulidade por
cerceamento ao direito de defesa exige seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse
direito por parte do sujeito passivo. Segundo o princípio pas de nullité sans grief (que,
literalmente, significa: não há nulidade sem prejuízo), não se declarará nulo nenhum ato
processual quando este não causar prejuízo à parte ou ao acusado.
Dessa forma, afasto a nulidade suscitada.
III – Do mérito:
Da análise do processo, concluo que merece ser mantida decisão de primeira
instância, cujos fundamentos adoto como razões complementar de decidir, com amparo no art.
114, § 12o, I, do RICARF/2023 e art. artigo 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999, os quais transcrevo a
seguir:
É incontroverso nos autos que as empresas citadas no presente lançamento
pertencem ao mesmo grupo econômico Empal que é dirigido pelas pessoas físicas
de mesmo núcleo familiar. Contudo controverso está se os fatos apurados
indicam a ocorrência de cessão do nome para acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários das operações de comércio exterior.
Dos autos temos que a empresa Multi Slim após ter judicialmente reconhecido
direito ao não recolhimento de IPI devido sobre a saída de mercadoria importada
passou a importar para o grupo todas as mercadorias da marca Empalux,
propriedade da empresa Multi Mercantes, também pertencente ao grupo, que
até então operacionalizava as importações.
Em manifestação durante o procedimento fiscal a empresa fiscalizada informa
que no ano de 2016 foi iniciado o "processo de migração" das importações e
comércio de lâmpadas EMPALUX da Multi Mercantes para a Multi Slim, justificada
por motivos comerciais e para o aproveitamento do benefício por ela ganho em
relação ao IPI.
Ainda que se alegue que se trata de questão puramente de direito, claro está que
não pode ser tomado como lícita a “transferência” ou o ”compartilhamento” de
tal direito, judicial e personalissimamente concedido, entre tais entidades, por
mais ligadas e vinculadas que sejam.
Em sede de fiscalização constatou-se o abrupto incremento dos valores operados
a partir de meados de 2016. Os valores de importação passaram em mais de 10
vezes o valor calculado à época do procedimento de habilitação da empresa para
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722623/2017-88
8
fins de estimar sua capacidade financeira, valor que serve de parâmetro para
monitoramento da atuação na importação ou exportação.
Constatou-se, ainda, conforme declarações à fiscalização, que a estrutura
operacional formal da Multi Slim era evidentemente insuficiente para fazer frente
ao volume das operações. Não foi sequer comprovada a disponibilidade da
localização física de sua sede.

Em relação aos recursos humanos também houve sua "migração" para a Multi
Slim apenas documentalmente para tentar das aparência de capacidade
operacional à empresa.
A empresa também não dispunha de ativo imobilizado - bens de capital,
mobiliário, veículos, imóveis suficientes e necessários à realização de atividades
empresariais quaisquer, em especial as comerciais e no nível que as operações de
importação registradas faziam supor.

Quanto aos recursos financeiros temos que restou demonstrada a
disponibilização de vultosos valores à Multi Slim pela Empal e Multi Mecantes que
foram reconhecidos como transferências diretas sem causa formal para o caso da
Empal, ou foram realizados sob o manto de recebimentos de vendas simuladas,
geradas artificialmente, de um lado como mecanismo de transferência
meramente contábil de estoque do suposto vendedor -Multi Slim - e de outro
para gerar ativo a encobrir, de forma também só aparentemente regular, o fluxo
financeiro proveniente do suposto comprador - Multi Mercantes.
Tais condutas claramente se inserem no objetivo mais amplo das pessoas físicas
que efetivamente detém o comando e controle de todas as entidades jurídicas
mencionadas, consistente no falseamento/mascaramento/encobrimento artificial
de todas as atividades reais - de fato - do ente jurídico Multi Mercantes como se
da Multi Slim fossem; este último, ente jurídico que até então encontrava-se
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722623/2017-88
9
praticamente inoperante - não obstante já tivesse atuado, inclusive como
importador, mas de itens de material escolar/papelaria - e que passou a operar
como importador único dos mesmos produtos antes trazidos pela Multi
Mercantes (materiais elétricos e de iluminação que ostentam a marca comercial
registrada EMPALUX, marca também pertencente a esta) pelo fato dela - somente
ela, Multi Slim - ser beneficiária de favor fiscal judicialmente obtido, favor esse
que também judicialmente vem sendo expressamente negado à Multi Mercantes.

Quanto as importação em questão também temos que restou demonstrado, com
base nas características e componentes do fluxo financeiro da Multi Slim, a
utilização de recursos de terceiros - Empal e Multi Mercantes - que deram suporte
e possibilitaram a realização das operações de importação. Como exemplos
transferências bancárias da Empal que dão suporte ao pagamento das
importações realizadas cujos históricos dos lançamentos contábeis em nada
esclarecem sobre a movimentação do numerário.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722623/2017-88
10

Evidente, portanto, o conhecimento das consequências e a vontade (dolo) de
praticar a conduta simulatória para acobertar a movimentação de recursos que
permitiram a realização das operações de importação em questão.
Conclusão
Por fim temos que as ações formais e aparentes da Multi Slim foram direcionadas
para o fim de simular, como sendo seus, negócios realizados no interesse e por
conta de terceiras empresas que permaneceram ocultas, ainda que todas elas,
alegadamente, fizessem parte de um mesmo grupo econômico de fato.
Assim tendo cedido seu nome para acobertar os reais intervenientes ou
beneficiários das operações de comércio exterior integrantes de grupo econômico
de fato do qual também faz parte, e para o qual, consciente e deliberadamente,
prestou-se a ser mero instrumento, partícipe de estratégia dissimulatória
engendrada para, ao fim, possibilitar a transferência indevida de benefício
tributário judicial exclusivamente a si concedido ficou sujeita a aplicação da pena
de multa prevista no artigo 33 da Lei n° 11.488/07:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o
disposto no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ressalte-se, ainda, que cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos
estritos limites de seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é
vinculado, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido, qualquer
pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em franca ofensa à
vinculação a que se encontra submetida à instância administrativa, assim como a
contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela
via competente, o Poder Judiciário.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.616 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722623/2017-88
11
Não há, aqui, qualquer correção a ser feita à conclusão a que chegou a DRJ.
No que tange ao pedido de realização de perícia para elucidação do presente caso,
o pedido merece ser indeferido já que sua imprescindibilidade não restou configurada, face à
clareza da descrição dos fatos relatados no relatório fiscal da notificação e da exatidão dos demais
relatórios e materiais probatórios anexos ao presente Auto de Infração, os quais foram suficientes
para a formação da convicção desta julgadora.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
em relação a preliminar de nulidade do Auto de Infração e improcedência da multa do artigo 33 da
Lei no 11.488/2007. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2581
DF CARF MF
Original